Tribunal: TJDFT
Processo: 0700993-60.2024.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. CRUZEIRO MARÍTIMO. CANCELAMENTO UNILATERAL UM DIA ANTES DA DATA DE EMBARQUE. REEMBOLSO DO PREÇO PAGO PELAS PASSAGENS AÉREAS DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os autores adquiriram pacote de cruzeiro marítimo operado pela empresa ré (cruzeiro Costa Fortuna) para o carnaval – 17 a 25/2/2023, porém, um dia antes do embarque, receberam a notícia de cancelamento do cruzeiro devido a problemas técnicos. Alegam que a empresa reembolsou o valor do pacote e afirmou que indenizaria o preço pago pelas passagens aéreas, mas nenhuma providência foi tomada nesse sentido.
2. A prova dos autos mostra que o cruzeiro foi cancelado em 15/2/2023 (ID 74722380), e que a empresa, além da restituição do valor do pacote e da concessão de bônus para ser utilizado como desconto em outro cruzeiro (ID 74722380), reembolsaria o preço das passagens adquiridas para acessar o navio (depoimento da testemunha – ID 74722405). Mostra, também, que outros passageiros receberam o reembolso (ID 74722007).
3. Dessa forma, é devida a indenização de R$ 880,62 (ID 74722001, págs. 1 a 8) pagos pelos bilhetes adquiridos para chegar ao ponto de partida do cruzeiro – Brasília a Rio de Janeiro. Não serão indenizadas as passagens com destino a Belo Horizonte (ID 74722001 – págs. 9, a 14) ante a inexistência de nexo causal com o cancelamento do cruzeiro.
4. O cancelamento do cruzeiro às vésperas do embarque, que frustrou a comemoração do Carnaval dos autores supera os limites do mero aborrecimento e configuram dano moral. O valor fixado a título de compensação (R$ 2.000) atende adequadamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, bem por isso, deve ser mantido.
5. Recurso dos autores conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e desprovido.
6. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios ao advogado da outra parte, que fixo em 10% do valor da condenação.